Tribunal: STJ
Processo: 5025019-23.2025.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975721 - GO (2025/0238133-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SÁVIO JOSÉ DE MOURA SOUSA
ADVOGADOS
: FERNANDO LIVIO BUENO - GO024939
LETÍCIA MENDES DE MORAIS GONDIM BUENO -
GO058353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA Á
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES ATUAIS OU DEMONSTRAÇÃO
EFETIVA
DE
.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
DISTINGUISHING
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar
especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado
pela Corte
para inadmitir o recurso especial.
a quo
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso
especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de
que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da
Súmula n. 83/STJ — óbice que também se aplica aos recursos especiais
manejados com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional
—, a adequada impugnação pressupõe (i) a comprovação, por meio de
precedentes
atuais
(contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão recorrida), de que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, ou (ii) a demonstração efetiva,
mediante
, de que o caso concreto possui particularidades
distinguishing
fáticas ou jurídicas que inviabilizam a aplicação plena dos julgados
citados na decisão agravada. Precedentes.
5. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de impugnar
especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do
agravo, o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado
pelo Tribunal de origem como fundamento para inadmitir o recurso.
Documento eletrônico VDA50469113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: a5aae9b1-b4ba-4576-8683-ba6788a92fe0

6. Na tentativa de demonstrar que o caso concreto possui
particularidades fáticas que inviabilizam a aplicação plena dos julgados
mencionados na decisão agravada, o ora agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, aduziu que documentos expedidos pela
Direção da Unidade Prisional Regional de Niquelândia/GO, em
resposta à Comissão de Direito Penitenciário da Subseção de
Niquelândia, comprovariam que a alegação de falta de estrutura para o
deferimento de visita íntima ao apenado não se sustenta na realidade (e-
STJ fl. 129), argumento esse que configura inovação recursal, não tendo
sido debatido pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a sua
discussão. Precedentes.
7. Ademais, o julgado mencionado pela defesa, nas razões do agravo
em recurso especial, no intuito de evidenciar que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (e-STJ fls. 131/132),
não preenche o requisito da atualidade (superveniência ou
contemporaneidade), na medida em que proferido 12 anos antes do
julgado apontado na decisão recorrida (e-STJ fl. 121), não se revelando
apto a impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ.
8. Assim, considerando que,
, o agravante não logrou
in casu
demonstrar,
por
meio
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes aos utilizados na decisão agravada, que o entendimento
jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou em sentido
diverso, tampouco obteve êxito em evidenciar o alegado
,
distinguishing
patente a ausência de impugnação específica ao entrave da Súmula n. 83
/STJ, apontado pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial,
atraindo para o caso concreto a incidência da Súmula n. 182/STJ.
9. A previsão regimental do art. 21-E, inciso V, do RISTJ, incluído pela
Emenda Regimental n. 24/2016, autoriza a Presidência do STJ, antes da
distribuição dos feitos, a não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
10. A análise prévia dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial e do agravo em recurso especial realizada pela Presidência
deste Superior Tribunal não vincula o Relator para quem os autos são
distribuídos, o qual procederá a um novo juízo de admissibilidade do
recurso, podendo não conhecer daquele manifestamente inadmissível,
nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do RISTJ, não havendo,
portanto, falar em afronta ao princípio da não surpresa. Precedentes.
11. Por derradeiro, oportuno consignar que "o fato de o direito penal
lidar com 'o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não
mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo
as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades
absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta
observância ao regramento legal para serem conhecidas" (AgRg na PET
no REsp n. 1.678.519/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
20/2/2020
28/2/2020
12. Outrossim, como é de conhecimento, "a possibilidade de concessão
de prazo para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do
art. 932 do CPC/2015, não se aplica aos casos em que se busca a
complementação da fundamentação do recurso. Precedentes" (AgInt
nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
). Precedentes.
4/5/2020
18/5/2020
13. Agravo regimental conhecido em parte, nessa extensão, não provido.

Documento eletrônico VDA50469113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: a5aae9b1-b4ba-4576-8683-ba6788a92fe0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: a5aae9b1-b4ba-4576-8683-ba6788a92fe0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975721 - GO (2025/0238133-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SÁVIO JOSÉ DE MOURA SOUSA
ADVOGADOS
: FERNANDO LIVIO BUENO - GO024939
LETÍCIA MENDES DE MORAIS GONDIM BUENO -
GO058353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA Á
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ.
INDICAÇÃO DE PRECEDENTES ATUAIS OU DEMONSTRAÇÃO
EFETIVA
DE
.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
DISTINGUISHING
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar
especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado
pela Corte
para inadmitir o recurso especial.
a quo
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados
na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso
especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de
que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da
Súmula n. 83/STJ — óbice que também se aplica aos recursos especiais
manejados com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional
—, a adequada impugnação pressupõe (i) a comprovação, por meio de
precedentes
atuais
(contemporâneos
ou
supervenientes
aos
mencionados na decisão recorrida), de que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, ou (ii) a demonstração efetiva,
mediante
, de que o caso concreto possui particularidades
distinguishing
fáticas ou jurídicas que inviabilizam a aplicação plena dos julgados
citados na decisão agravada. Precedentes.
5. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de impugnar
especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do
agravo, o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado
pelo Tribunal de origem como fundamento para inadmitir o recurso.
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

6. Na tentativa de demonstrar que o caso concreto possui
particularidades fáticas que inviabilizam a aplicação plena dos julgados
mencionados na decisão agravada, o ora agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, aduziu que documentos expedidos pela
Direção da Unidade Prisional Regional de Niquelândia/GO, em
resposta à Comissão de Direito Penitenciário da Subseção de
Niquelândia, comprovariam que a alegação de falta de estrutura para o
deferimento de visita íntima ao apenado não se sustenta na realidade (e-
STJ fl. 129), argumento esse que configura inovação recursal, não tendo
sido debatido pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a sua
discussão. Precedentes.
7. Ademais, o julgado mencionado pela defesa, nas razões do agravo
em recurso especial, no intuito de evidenciar que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (e-STJ fls. 131/132),
não preenche o requisito da atualidade (superveniência ou
contemporaneidade), na medida em que proferido 12 anos antes do
julgado apontado na decisão recorrida (e-STJ fl. 121), não se revelando
apto a impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ.
8. Assim, considerando que,
, o agravante não logrou
in casu
demonstrar,
por
meio
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes aos utilizados na decisão agravada, que o entendimento
jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou em sentido
diverso, tampouco obteve êxito em evidenciar o alegado
,
distinguishing
patente a ausência de impugnação específica ao entrave da Súmula n. 83
/STJ, apontado pelo Tribunal local para inadmitir o recurso especial,
atraindo para o caso concreto a incidência da Súmula n. 182/STJ.
9. A previsão regimental do art. 21-E, inciso V, do RISTJ, incluído pela
Emenda Regimental n. 24/2016, autoriza a Presidência do STJ, antes da
distribuição dos feitos, a não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
10. A análise prévia dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial e do agravo em recurso especial realizada pela Presidência
deste Superior Tribunal não vincula o Relator para quem os autos são
distribuídos, o qual procederá a um novo juízo de admissibilidade do
recurso, podendo não conhecer daquele manifestamente inadmissível,
nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do RISTJ, não havendo,
portanto, falar em afronta ao princípio da não surpresa. Precedentes.
11. Por derradeiro, oportuno consignar que "o fato de o direito penal
lidar com 'o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não
mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo
as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades
absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta
observância ao regramento legal para serem conhecidas" (AgRg na PET
no REsp n. 1.678.519/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
20/2/2020
28/2/2020
12. Outrossim, como é de conhecimento, "a possibilidade de concessão
de prazo para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do
art. 932 do CPC/2015, não se aplica aos casos em que se busca a
complementação da fundamentação do recurso. Precedentes" (AgInt
nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
). Precedentes.
4/5/2020
18/5/2020
13. Agravo regimental conhecido em parte, nessa extensão, não provido.

Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SÁVIO JOSÉ DE MOURA
SOUSA, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente deste Superior
Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 149/150).
Nas razões do regimental (e-STJ fls. 155/158), alega o agravante, em síntese,
que a incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ, ventilado pelo Tribunal local, na decisão
que inadmitiu o recurso especial, foi especificamente impugnado nas razões do agravo,
oportunidade em que teria (i) demonstrado a inexistência de uniformidade nos julgados a
respeito da matéria; e (ii) sustentado que a jurisprudência invocada na origem não se
aplica à hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, havendo
, na medida em que a parte anexou ao agravo em execução ofício emitido
distinguishing
pelo Diretor da unidade prisional local e dirigido ao Presidente da Comissão de Direito
Penitenciário da subseção da OAB, no qual o subscritor atesta fatos que confrontam a
argumentação acolhida pela Corte
,
a quo
Argumenta que, ainda que se admitisse alguma deficiência formal no agravo
em recurso especial, a irresignação defensiva não poderia deixar de ser conhecida, por
força dos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade recursal, do
acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF) e da vedação ao formalismo excessivo, e
diante do entendimento firmado por este Superior Tribunal, no sentido de que, em
matéria penal, deve prevalecer a análise do mérito, principalmente quando envolvida a
liberdade do jurisdicionado, evitando-se restrições desproporcionais ao direito de
recorrer (e-STJ fl. 157).
Assevera, ademais, que o
agravado viola o artigo 10, do CPC, que
decisum
consagra o princípio da não surpresa, assim como o art. 4o, do referido diploma legal, que
impõe ao julgador a busca de solução de mérito, devendo ser oportunizado à parte o
saneamento do alegado vício (e-STJ fl. 157).
Requer, ao final, a reconsideração do
agravado ou, não sendo esse o
decisum
entendimento do Relator, seja o recurso submetido à apreciação do órgão colegiado, para
conhecer e dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, é sabido que "a alegação de violação a princípios e
dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez
que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

art. 102, inciso III, da Carta Magna" (AgRg no AREsp 1515092/MA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
2/2/2021
8/2/2021
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 611.293/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp
16/3/2021
19/3/2021
1787498/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe 1o/3/2021; AgRg nos EDcl nos EAREsp 1534503/SP, Rel.
23/2/2021
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em
, DJe
24/6/2020
; AgRg no REsp 1665140/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
29/6/2020
MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
8/8/2017
15/8/2017
Prosseguindo, consta dos presentes autos que o Tribunal
inadmitiu o
a quo
recurso especial interposto pelo ora recorrente, considerando para tanto a incidência do
óbice da Súmula n. 83/STJ (e-STJ fls. 119/122).
Insurgindo-se contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, foi interposto
agravo (e-STJ fls. 128/133), que não foi conhecido pelo Ministro Presidente desta Corte
Superior, ante a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnado,
específica e detalhadamente, o entrave apontado pelo Tribunal de origem na decisão de
inadmissibilidade, qual seja: Súmula n. 83/STJ (e-STJ fls. 149/150).
Daí a interposição do agravo regimental ora apreciado (e-STJ fls. 155/158).
Da análise das razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 128/133),
verifico que o agravante, de fato, não se desincumbiu de impugnar especificamente, de
forma efetiva e pormenorizada, a incidência da Súmula n. 83/STJ, óbice ventilado na
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal local.
Como é cediço, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula
n. 83/STJ — óbice que também se aplica aos recursos especiais manejados com
—, a adequada impugnação
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional
pressupõe (i) a comprovação, por meio de precedentes atuais (contemporâneos ou
aos mencionados na decisão recorrida), de que
supervenientes
outro é o entendimento
, ou (ii) a demonstração efetiva, mediante
jurisprudencial desta Corte Superior
, de que o caso concreto possui particularidades fáticas ou jurídicas que
distinguishing
inviabilizam a aplicação plena dos julgados citados na decisão agravada, o que não
ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.842.628/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
;
18/3/2025
28/3/2025
AgInt no AREsp n. 2.618.873/MT, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
, DJEN
24/2/2025
; AgInt no AREsp n. 2.168.637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
28/2/2025
MARQUES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AgRg no
13/2/2023
16/2/2023
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

AREsp n. 2.278.302/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp n. 2.079.582/SC, Rel. Ministro
26/9/2023
3/10/2023
JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.637.255/PR, Rel. Ministro
14/6/2022
30/6/2022
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/11/2020
.
23/11/2020
Na tentativa de demonstrar, mediante
, que o caso concreto
distinguishing
possui particularidades fáticas que inviabilizam a aplicação plena dos julgados
mencionados na decisão agravada, o ora agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, argumentou que "o Ofício n. 70394/2025/DGPP, expedido pela Direção da
Unidade Prisional Regional de Niquelândia/GO, em resposta à Comissão de Direito
Penitenciário da Subseção de Niquelândia" comprovaria "que a alegação de falta de
estrutura não se sustenta na realidade [...]" (e-STJ fl. 129), o que teria sido reforçado pelo
"Ofício n. 72817/2025/DGPP, emitido em 16 de junho de 2025 pela mesma Direção [...]"
(e-STJ fl. 130).
Ocorre que tal argumento configura inovação recursal, em sede de agravo em
recurso especial, não sendo objeto de debates pelas instâncias antecedentes, o que
inviabiliza a sua discussão.
A propósito,
:
mutatis mutandis
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. OFERTA DE ANPP. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
8. Ademais, no tocante à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal ao agravante, a matéria foi suscitada apenas em embargos
de declaração do recurso de apelação, consistindo inovação recursal, não
sendo objeto de debates pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a sua
discussão em recurso especial, por não preencher o requisito de
prequestionamento.
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível o conhecimento
do recurso especial quando ausente o prequestionamento da matéria jurídica
suscitada, incidindo os óbices das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.730.742/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
).
5/8/2025
20/8/2025
Ademais, o julgado mencionado pela defesa, nas razões do agravo em recurso
especial (REsp n. 956.514/RJ, Rel. Ministro Celso Limongi, Quinta Turma, DJe
), no intuito de evidenciar que outro é o entendimento jurisprudencial desta
11/02/2013
Corte Superior (e-STJ fls. 131/132), não preenche o requisito da atualidade
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

(superveniência ou contemporaneidade) acima mencionado, na medida em que proferido
12 (doze) anos antes do julgado mencionado na decisão recorrida (e-STJ fl. 121), não se
revelando apto a impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Assim, considerando que o recorrente não logrou demonstrar, por meio de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos utilizados na decisão agravada, que o
entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou em sentido diverso,
tampouco obteve êxito em evidenciar o alegado
, constato a ausência de
distinguishing
impugnação específica à incidência da Súmula n. 83/STJ, entrave apontado pelo Tribunal
local para inadmitir o recurso especial.
Nesse contexto, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos
devem impugnar,
, os fundamentos da decisão
de maneira específica e pormenorizada
contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso
especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do enunciado n. 182 da Súmula do
STJ, que assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a
cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a afirmar que a quantidade
de droga não é pode modular o grau de diminuição do tráfico privilegiado,
bem como que ações em andamento não podem afastar a diminuição no grau
máximo.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na
deliberação unipessoal, impugnando especificamente o fundamento lançado
no decisum agravado, qual seja: "O delito em questão - tráfico ilícito de
entorpecentes - foi cometido quando o paciente fruía de liberdade provisória.
Assim, tal circunstância demonstra o desapreço do acusado pela ordem
jurídica, a revelar comportamento arredio à organização social e à autoridade
do Poder Judiciário. Desse modo, verifica-se que há fundamento idôneo, por
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

si só, a amparar a modulação realizada pelas instâncias ordinárias". Nessa
senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 721.664/SC, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
).
5/4/2022
12/4/2022

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE
TATUAGEM EM AMBIENTE PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE. ATIPICIDADE: INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da
Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").
In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os
fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 725.349/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
,
8/3/2022
DJe
).
14/3/2022

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
182
DO
STJ.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182
do STJ.
2. Na hipótese, a agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos
de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmula 7 do STJ), incidindo,
portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.163/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/2/2022
).
2/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os
motivos pelos quais não há consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, não bastando para tanto a simples afirmação de que a
Súmula 83 deste STJ foi impugnada especificamente.
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

2. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do
STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1874069/SC, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador Convocado do TRF 1a
Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
28/9/2021
4/10/2021

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
art. 932, III, CPC de 2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula
182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Incabível a execução provisória da pena imposta a réu ao qual concedida a
suspensão condicional da pena. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido e indeferido o pedido de execução provisória

da pena. (AgRg no AREsp 1193328/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
24/4/2018
11/5/2018
Na sequência, oportuno registrar que a previsão regimental do art. 21-E, inciso
V, do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24/2016, autoriza a Presidência do
STJ, antes da distribuição dos feitos, a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A análise prévia dos requisitos de admissibilidade do recurso especial e do
agravo em recurso especial realizada pela Presidência deste Superior Tribunal não
vincula o Relator para quem os autos são distribuídos, o qual procederá a um novo juízo
de admissibilidade do recurso, podendo não conhecer daquele manifestamente
, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do RISTJ, não havendo,
inadmissível
portanto, falar em afronta aos princípios da não surpresa, da instrumentalidade das
formas, da fungibilidade recursal, do acesso à justiça ou da vedação ao formalismo
excessivo.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DE
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
1. A decisão da Presidência do STJ que confere efeitos modificativos a
embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão que não conheceu do
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

agravo em recurso especial não vincula o relator para quem os autos são
distribuídos, o qual procederá a um novo juízo de admissibilidade do recurso,
podendo não conhecer daquele manifestamente inadmissível, porquanto não
há preclusão (RISTJ, art. 34, XIII, "a").
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis para a modificação do
julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para
sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso
dos autos.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.606.241/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
3/4/2023
13/4/2023

Na mesma linha: AREsp n. 2.710.476/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, julgado em
, DJEN
; EDcl no AREsp n. 1.560.748
31/3/2025
2/4/2025
/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em
, DJe
.
7/9/2020
14/9/2020
Por derradeiro, oportuno consignar que "o fato de o direito penal lidar com 'o
direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao
ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem
pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento
e da correta observância ao regramento legal para serem conhecidas" (AgRg na PET no
REsp n. 1.678.519/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
).
20/2/2020
28/2/2020
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA E DESVIO/APROPRIAÇÃO.
RECLASSIFICADA A CLASSE DOS AUTOS PARA "RECURSO
ESPECIAL". PLEITO DE ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL
PREJUDICADO.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO, MESMO SE
TRATANDO DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 282/STF.
ALEGADA AUSÊNCIA DE VOTOS VENCIDOS. NÃO DEMONSTRADO
PREJUÍZO. DEFESA QUE COMPREENDEU E IMPUGNOU A QUESTÃO
CONTROVERTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO. CORTE DE ORIGEM NÃO SE LIMITOU A TRANCREVER
PARECER MINISTERIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PATAMAR
ACIMA DE 1/6 JUSTIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO
CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INDEPENDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de alteração da classe processual se encontra prejudicado, uma vez
que o presente feito já foi reclassificado para "Recurso Especial".
2. A tese preliminar de prescrição suscitada pela defesa não pode ser
conhecida, pois foi veiculada somente nesta oportunidade, configurando
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

indevida inovação recursal. Destaca-se que, mesmo em relação às questões de
ordem pública, impõe-se o prequestionamento da matéria, nos termos da
Súmula 282/STF. Precedente.
[...]
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.130.989/RJ,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/8/2024
23/8/2024

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ODEM [sic] PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES .
[...]
2. Nas razões do agravo regimental houve preliminar de prescrição da
pretensão executória da pena aplicada em sentença transitada em julgado, que
não fora examinada no acórdão embargado.
3. A jurisprudência pacífica desta Corte orienta que o exame do instituto da
prescrição, ainda que seja matéria de ordem pública - cognoscível em
qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício - exige o requisito do
prequestionamento, a fim de evitar a supressão de instância pelo Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para fins de esclarecimentos,
sem atribuição de efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.188.013
/SP, Rel. Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA, Desembargador Convocado
do TRF1, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
21/11/2023
5/12/2023
Outrossim, como é de conhecimento, "a possibilidade de concessão de prazo
para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, não
se aplica aos casos em que se busca a complementação da fundamentação do recurso.
Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
4/5/2020
18/5/2020
Na mesma linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO CPC/2015. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
[...]
6. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do CPC somente é
aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência
de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação
ou de comprovação da tempestividade. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
AREsp n. 2.636.301/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe 13/11/2024).
11/11/2024

Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. BIFÁSICO. ART.
932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO. VÍCIOS
FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o
STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos
pressupostos dos recurso dirigidos à Corte Superior, inclusive sua
tempestividade.
4. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do CPC somente é
aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência
de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação
ou de comprovação da intempestividade.
5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.104.848/SC,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
,
27/5/2024
DJe
).
29/5/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
1.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PRÓPRIO. MERA TRANSCRIÇÃO
DE EMENTAS. 2. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO. 3.
APLICAÇÃO DO ART. 932, P. ÚNICO, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. 4.
OFENSA AOS ARTS. 41 E 43 DO CPP. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 5. CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 155 E 231 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. 6. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF NÃO
IMPUGNADA. PEDIDO DE EXAME DA MATÉRIA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. 7. AFRONTA AO ART. 1o DA LEI 8.038/1990.
DECADÊNCIA DA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. 8. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO MP.
POSSIBILIDADE. RE 593.727/MG. 9. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO ATÉ JULGAMENTO FINAL DO STF. JULGAMENTO
OCORRIDO EM
. 10. AFRONTA AO ART. 89 DA LEI N. 8.666
14/5/2015
/1993 E AOS ARTS. 2o, § 3o, 7o E 18, DA LEI N. 8.906/1994. DISPENSA
IRREGULAR DE LICITAÇÃO. EMISSÃO DE PARECERES. ATUAÇÃO
COM DESVIO DE FINALIDADE. 11. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 12. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A recorrente não se desincumbiu de demonstrar o dissídio de forma
adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do
RISTJ, tendo se limitado a transcrever e comparar trechos de ementas. Como
é cediço, a simples transcrição de ementas com entendimento diverso, sem
que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela
dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela
divergência.
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

2. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem não vincula o
exame a ser realizado pelo STJ, Corte competente para aferir o efetivo
preenchimento dos pressupostos constitucionais e legais do recurso especial.
3. "Somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c
o art. 1.029, § 3o, do CPC, para que a parte sane vício estritamente formal
(extrínseco), pois é inviável a correção de vício de fundamentação verificado
no recurso". (AgRg nos EDcl no AREsp 1431370/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/09/2019
)
02/10/2019
[...]
12. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.507.688
/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe 27/5/2020).
19/5/2020

Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental para, nessa
conheço parcialmente
extensão,
.
negar-lhe provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:37
Código de Controle do Documento: 8a0e431a-2c3e-4b89-8a81-5f5483304068

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0238133-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.975.721 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00403616720088070015 403616720088070015 502501923
50250192320258090000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SÁVIO JOSÉ DE MOURA SOUSA
ADVOGADOS
: FERNANDO LIVIO BUENO - GO024939
LETÍCIA MENDES DE MORAIS GONDIM BUENO - GO058353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SÁVIO JOSÉ DE MOURA SOUSA
ADVOGADOS
: FERNANDO LIVIO BUENO - GO024939
LETÍCIA MENDES DE MORAIS GONDIM BUENO - GO058353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555189041611904=@
2025/0238133-0 - AREsp 2975721 Petição : 2025/0067458-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:49:54
Código de Controle do Documento: 2DF6ED14-1D55-4ABC-B157-5D9B062793F9